Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVE E MÉDIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça vem interpretando que o artigo 83, inciso III, do Código Penal, exigiu, para fins de concessão do livramento condicional, comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.
2. A fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e da progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum em virtude de apenas uma falta grave cometida durante a execução da pena, cabe destacar que a avaliação do comportamento satisfatório do apenado deve ser analisada em cada caso concreto, considerando-se o histórico e a natureza das faltas praticadas pelo condenado.
3. A prática de crimes dolosos durante a execução de pena por crime de tráfico privilegiado anterior (cuja punibilidade já restou extinta por força de indulto) e de faltas disciplinares, uma de natureza grave (possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem) e outra de natureza média (resistência à execução de ordem ou ato administrativo), esta recentíssima, demonstra a ausência de, pelo menos, um dos requisitos subjetivos estatuídos no artigo 83, inciso III, do Código Penal, qual seja, o comportamento satisfatório durante a execução da pena.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante.